Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-88.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000882-88.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JAIRO DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s): VINICIUS COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOs i e IV, TODOS DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO Por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilite a defesa da vítima). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECHAÇADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS. ANÁLISE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jairo de Jesus Nascimento contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado cometido, segundo os autos, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A sentença foi fundamentada em elementos como confissão do acusado, depoimentos de testemunhas e gravações em vídeo que evidenciam a dinâmica do crime. II. Questões em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) estão presentes, nos autos, elementos mínimos que justifiquem a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme disposto na decisão de pronúncia; e (ii) se a exclusão dessas qualificadoras poderia ser realizada nesta fase processual. III. Razões de decidir 3. A análise dos autos possibilita a conclusão pelo total preenchimento dos requisitos exigidos para a decisão de pronúncia: a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria. 4. A decisão de pronúncia não demanda certeza, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verifica nos autos, notadamente por meio de laudo necroscópico, imagens do circuito interno de segurança e confissão do acusado. 5. A qualificadora do motivo torpe foi suficientemente fundamentada na motivação declarada pelo próprio réu, cuja animosidade com a Vítima iniciou após um esbarrão em uma festa, nutrindo no Acusado o desejo de vingança, cuja torpeza deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença. 6. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em uma primeira análise, decorre da forma como o ataque foi executado, com diversos disparos à queima-roupa, inclusive pelas costas, sem chance de reação. 7. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que somente se admite a exclusão sumária de qualificadoras quando notadamente teratológicas, o que inocorreu na hipótese em apreço, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000882-88.2024.8.05.0155 da Comarca de MARACANI, sendo Recorrente JAIRO DE JESUS NASCIMENTO, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.